Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709623-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perícia contábil – Perícia de Engenharia – Ordem de realização - Alegado prejuízo às partes - Ausência de urgência – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Não Conhecimento MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual determinou a suspensão da perícia contábil, sob o argumento de que a perícia de engenharia poderia influenciar a contábil. É ó simples relatório. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Na hipótese dos autos, não vislumbro risco de grave dano na realização sucessiva das perícias. Qualquer prejuízo concreto e não meramente hipotético pode ser eventualmente decidido em novo recurso instrumental ou deduzido em sede de preliminar de Apelação, uma vez que a matéria não preclui, como já dito alhures. Desta feita, em que pese a manifestação da agravante pelo cabimento do recurso, inexiste caráter urgente para aferição da pertinência probatória na lide, neste momento processual. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator